Tribunal: TCU
Processo: 009.567/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores do INSS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte, MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e art. 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução TCU 237/2010, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Lucas Dário Almeida Peixoto e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Ivete Maria Nonaka, negando-lhe registro; 9.3. determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Belo Horizonte/MG que: 9.3.1. uma vez desconstituída a Ação Ordinária 2008.38.00.005844-3, originária da 14a Vara Federal de Minas Gerais, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que assegura, presentemente, o pagamento integral da GDASS a Ivete Maria Nonaka, adote as medidas administrativas necessárias à proporcionalização do valor dessa gratificação, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que a interessada teve conhecimento deste acórdão. 9.4. encaminhar informações à Consultoria Jurídica do TCU e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para adoção das providências cabíveis acerca da ação judicial referida no item 9.3.1 acima.